Tribunal: TJES
Processo: 5024023-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024023-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
RECORRIDO: ROSALINA CARNEIRO LUCIO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5024023-14.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

RECORRIDO(A):
ROSALINA CARNEIRO LUCIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos colacionados no ID 19778383,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NOVAÇÃO PROCEDIMENTAL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS SUCESSIVAS INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
em face da sentença que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de nulidade de citação, não conheceu da alegação de excesso de execução diante da ausência de prévia garantia do juízo e indeferiu o pedido de condenação em litigância de má-fé, decisão esta posteriormente integrada pelo acolhimento parcial de embargos declaratórios apenas para apreciar e afastar a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a preliminar de nulidade da decisão de origem por exigência de garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade para a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) a preliminar de nulidade de citação na fase de conhecimento fundada em descumprimento de cláusula do contrato locatício originário; e (iii) a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de cobrança.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos ou de impugnação ao cumprimento de sentença permanece condicionada à prévia e integral garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, nos termos do Enunciado nº 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE). A aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Civil não afasta a exigência desse pressuposto específico de admissibilidade de defesa material, o qual se alinha perfeitamente com os princípios da celeridade, simplicidade e efetividade que regem o rito da Lei nº 9.099/95, mostrando-se correto o não conhecimento das alegações de excesso de execução pela ausência de segurança do juízo.

4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reputar plenamente válida e eficaz a citação de pessoa jurídica quando o ato postal é encaminhado ao endereço válido onde esta desenvolve suas atividades habituais e recebido por terceiro que não recusa sua qualidade de preposto ou funcionário no momento da entrega. Ademais, a celebração de instrumento de confissão e parcelamento de dívida posterior opera a novação das disposições acessórias e procedimentais do pacto locatício originário, de sorte que a ausência de previsão expressa de foro ou de formalidades qualificadas de citação no novo título afasta a exigibilidade das restrições estipuladas no contrato primitivo, prevalecendo a sistemática simplificada dos Juizados Especiais (Enunciado nº 5 do FONAJE).

5. O descumprimento de obrigações de natureza contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme a diretriz fixada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.280.825/RJ). Ainda que se cogitasse a aplicação do prazo trienal especial para a cobrança de débitos locatícios (artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil), constata-se que a presente pretensão visa a adimplir parcelas avençadas com vencimentos sucessivos entre 15/06/2021 e 15/06/2022, de forma que o ajuizamento da correlata ação de cobrança ocorrido em 14/06/2024 obstou o transcurso do triênio legal sobre as parcelas inadimplidas, revelando-se de qualquer modo inocorrente a prescrição.

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
cuja exigibilidade resta suspensa em decorrência da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)